Tribunal: STF
Processo: ARE 1587618
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração fundamentada em tópico exclusivo. Alegação genérica de violação a direitos fundamentais. Insuficiência. Preclusão consumativa. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral, no qual a parte sustenta a existência de questão constitucional relevante e alega violação a garantias processuais, bem como dificuldades técnicas no recolhimento do preparo.

    II. Questão em discussão

    A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    A Constituição Federal impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja expressa e desenvolvida em tópico exclusivo, com argumentação suficiente acerca da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia.

    A simples alegação genérica de repercussão geral ou a mera indicação de dispositivo constitucional supostamente violado não satisfaz a exigência constitucional.

    A deficiência na fundamentação da repercussão geral não pode ser suprida em sede de agravo regimental, em razão da preclusão consumativa, conforme precedentes do Tribunal.

    No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar a transcendência da matéria debatida, nem desenvolveu argumentação mínima quanto à relevância da controvérsia, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    Agravo regimental não provido.